Tribunal: TJSP
Processo: 2290287-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Arrematação. Decisão que define ordem de pagamento. Irresignação. Assistência judiciária. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação de efetiva incapacidade financeira. Preparo recursal de agravo de instrumento que não pode ser entendido como de valor significante para empresa do porte da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Arrematação. Decisão que define ordem de pagamento. Irresignação. Assistência judiciária. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação de efetiva incapacidade financeira. Preparo recursal de agravo de instrumento que não pode ser entendido como de valor significante para empresa do porte da agravante, ainda que em recuperação judicial.
Alegada competência do juízo recuperacional. Descabimento, na hipótese, eis que o depósito do produto da arrematação ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. Hipótese, ademais, que trata de crédito extraconcursal, que não se sujeita à habilitação perante o juízo recuperacional, pois relativo às despesas com administração de ativo. Art. 84, III, Lei 11.101/05. Decisão mantida. Agravo improvido.